Tribunal: TCU
Processo: 033.743/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de alteração de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame contra o Acórdão 4357/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento de modo a tornar insubsistente o Acórdão 4357/2020-TCU-Segunda Câmara , para considerar legal e conceder registro ao ato de alteração de reforma de Hélio Damasceno Bitencourt; 9.2. dar ciência desta deliberação à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando do Exército e ao interessado.